Tribunal: TJDFT
Processo: 0742521-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0742521-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DEIVISSON DIAS MACHADO IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUIZA DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL D E C I S Ã O O advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de DEIVISSON DIAS MACHADO apontando como autoridade coatora Juíza de Direito da Vara de Execução Penal em razão da manutenção de regime mais gravoso. Relata que o paciente estava em prisão domiciliar, mas em 09/07/2022 foi recolhido ao presídio, acusado por cometer falta, que gerou ocorrência policial pelo crime de desobediência. Argumenta que a pena total do paciente na Vara de Execuções penais é 02 anos, 04 meses, em crime comum, e que cumpriu até o momento o total de 01 ano, 02 meses e 05 dias, sendo que a RESPE está marcando o requisito objetivo para ter direito a nova progressão para 18/04/2021. Salienta que o paciente já preenche os requisitos previstos em Lei para obter em seu favor novamente o direito de progredir para o regime aberto (domiciliar). Liminarmente, o impetrante requer a expedição de alvará de soltura, para que o paciente aguarde o julgamento da falta em liberdade em regime aberto ou domiciliar. No mérito, pede que seja concedida a ordem para manter a liminar. Decido. O presente Writ não deve ser conhecido. Isso porque não há notícia de que a alegação de tempo hábil para progressão contida no presente Habeas Corpus já tenha sido objeto de análise pela instância de origem, de modo a não comportar conhecimento direto por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância não autoriza a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA. CRIME QUE NÃO CONSTOU DA DENÚNCIA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PLEITO NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. (...) 3. O pedido de revogação das medidas protetivas não foi deduzido na origem, razão pela qual a sua apreciação em sede Habeas Corpus, de forma originária, ensejaria indevida supressão de instância, sendo certo, ademais, que não se vislumbra, no caso, flagrante ilegalidade. (Acórdão 1350060, 07168006120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Se o pedido de revogação da prisão preventiva está alicerçado em fatos novos, não apreciados pelo juiz natural da causa, sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando hipótese de supressão indevida de instância. 2. Decretada a prisão preventiva do acusado com a finalidade de preservar a ordem pública e a instrução criminal, deve ser mantida a constrição cautelar, uma vez que persistem os requisitos e os fundamentos ensejadores da custódia. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1187085, 07106079820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nossos) Assim, não sendo demonstrada decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente é a medida que se impõe. Forte em tais razões, o presente Habeas Corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (...) Além disso, verifico que as demais teses trazidas pelo impetrante, "prolongado tempo de análise pelo Juízo de origem", trata-se de mera irresignação, pois ao pesquisar o processo de execução, nota-se que no dia de 25/01/2023, a Juíza a quo analisou o caso e proferiu decisão (mov. 219.1) para regredir o apelante para o REGIME FECHADO em razão da falta grave anterior. Dessa forma, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 89 do RI/TJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador